Tribunal: TJDFT
Processo: 0724351-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724351-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NTWEB SOLUÇÕES EM INTERNET - EIRELI RECORRIDA: WIRELESS COMM SERVICES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto executivo tem sido condicionado à citação do devedor ou ao menos à comprovação do esgotamento dos meios disponíveis para realizá-la. 2. No caso dos autos, verifica-se que a diligência da citação, em que pese tenha sido ordenada, ainda não foi realizada, afastando a possibilidade de concessão da medida constritiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 300, 831 e 860, todos do Código de Processo Civil, sustentando estarem presentes os requisitos legais para a concessão das medidas de arresto. Afirma que, por ser medida de tutela de urgência na modalidade cautelar, pode ser concedida independentemente da citação, justamente para possibilitar a eficácia da execução. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DOUGLAS HENRIQUES DA ROCHA, OAB/SP 218.228 (ID. 29243798 - Pág. 10). Em sede de contrarrazões, a recorrida postula a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 300, 831 e 860, todos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido que assim ponderou: “'[...] no processo no 0732681-46.2019.8.07.0001, onde o exequente, ora agravante, figura como réu, e o executado, ora agravado, figura como parte autora, em trâmite na 8a Vara Cível, fora proferida sentença de procedência, nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil: a) Declarar a inexistência da dívida expressa nas duplicatas mercantis indicadas na inicial; b) Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, devendo a referida importância ser corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula do 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da data do protesto mais antigo (Súmula 54 do STJ); c) Condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, ora fixados em 10% sobre o valor da causa. Confirmo antecipação dos efeitos da tutela deferida, devendo liberar o valor da caução para a parte autora. Oficie-se ao Tabelionato de Notas e Protesto de Letras e Títulos, determinando o cancelamento dos protestos. Após o trânsito em julgado e ultimadas as derradeiras diligências no processo, promova o cartório o arquivamento definitivo'. Assim, há manifestação judicial para cancelamento dos protestos, os quais pode ser eventualmente os mesmos indicados na presente execução, o que, a priori, configuraria bis in idem. Desta forma, em análise perfunctória, característico deste átimo processual, não antevejo a probabilidade da medida pretendida” (ID. 19776061 - Págs. 2 e 3). Portanto, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (REsp 1847954/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/5/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DOUGLAS HENRIQUES DA ROCHA, OAB/SP 218.228 (ID 29243798 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016